Tribunal: TJMT
Processo: 1032072-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032072-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), ALCILEN DA COSTA LUZ - CPF: 327.527.331-00 (APELADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), VITOR JULIANO RAMOS - CPF: 006.640.351-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
–

BENEFÍCIO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA – NORMAS ESTABELECIDAS PELA LCM 155/2007 – INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM DENOMINADA DE ESTABILIDADE FINANCEIRA – DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1. A vantagem denominada estabilidade financeira proporcional, no percentual de 60% sobre a função gratificada, foi extinta com a Lei Complementar no 93/2003, e seu art. 193, garantindo o direito de sua percepção apenas aos servidores que já tinham preenchido todos os requisitos de sua incorporação, antes da extinção da referida vantagem.

2. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica acerca da constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira (RE n.o 563.965/RN, submetido ao regime de repercussão geral).

3. Sentença mantida, recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Cristhiane Trombini Puia Baggio
, nos autos de
Ação Ordinária de Revisão de Vantagem Funcional n.o 1032072-24.2017.8.11.0041,
que julgou procedente os pedidos descritos na exordial, determinou que o requerido Reveja o valor da verba denominada
“estabilidade financeira”
concedido a parte autora

reajustando-o para o valor equivalente a 70% (setenta por cento) da verba atribuída aos ocupantes de cargos comissionados de Direção e Assessoramento Superior DAS-5, fazendo a respectiva incorporação na folha de pagamentos do Município.

Determinou ainda, o pagamento à Autora do valor inerente a diferenças entre o valor devido e o que efetivamente foi pago, correspondentes à mesma revisão, inerentes à gratificação da data de sua concessão até a data da vigência da Lei Complementar n.o 372/2014, observado o lapso prescricional, de 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda, com juros e correção monetária, cujos índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado Tema n.o 810 do Supremo Tribunal Federal, forte no art. 487, I, do CPC.

Condenando o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, a ser definido, nos termos do art. 85, do CPC, §§ 3o e 4o, quando liquidado o valor – Id. 71262484.

Em suas razões recursais, o município Apelante, arguiu que a estabilidade financeira não possui paridade com o parâmetro utilizado pela legislação como critério de sua quantificação, pois se trata de instituto jurídico extinto, e, além disso, o art. 7o da Lei Complementar 372/2014 vedou expressamente que se reajuste a estabilidade financeira ao ser reajustada o parâmetro.

Verbera que, consoante informado, houve a extinção da simbologia e função exercida pela parte autora e não sua alteração, pugna pelo não reconhecimento das verbas pleiteadas, sendo assim requereu a reforma favorável da sentença – Id. 71262487.

A Apelada ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo e majoração dos honorários advocatícios – Id. 71262491.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção – Id. 72949471.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, condenou o ente público municipal a reajustar e incorporar o valor da verba denominada
“estabilidade financeira”
ao equivalente a 70% (setenta por cento) da verba atribuída aos ocupantes de cargos comissionados de Direção e Assessoramento Superior DAS-5, bem como pagar à Autora o valor inerente a diferença entre o valor devido e o pago, inerente à gratificação da data de sua concessão até a data da vigência da Lei Complementar n.o 372/2014, observado o lapso prescricional, de 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Ressai dos autos, que o ente público Apelante aduz que a Administração Pública reconheceu seu direito a estabilidade financeira e lhe foi outorgado a previsão salarial do FG-1. Contudo, defende que o valor encontra-se congelado e deve ser atualizado a mercê da evolução dos valores do DAS-5, conforme disposto no art. 7o, I, da Lei Municipal n. 2.975/1992.

Assevera que faz
jus
a reaver o valor da verba denominada
“estabilidade financeira”
para o valor equivalente a 70% (setenta por cento) da verba atribuída aos ocupantes de cargos comissionados de Direção e Assessoramento Superior DAS-5, fazendo a respectiva incorporação na folha de pagamento.

Em sua defesa, o ente público Requerido, argumentou que o que o art. 7o da Lei Complementar 372/ 2014, veda expressamente que se reajuste a estabilidade, tendo em vista que o pleito esbarra no art. 7o da Lei Complementar Municipal 372/2014, bem como na Súmula Vinculante 37 do STF.

Pois bem. Em 16/04/2007 foi editada a Lei Complementar n.o 155, que estabelece normas para o pagamento da estabilidade financeira dos servidores públicos municipais e dá outras providências, da qual destacamos o art. 7o:

Art. 7o - O valor do direito à Estabilidade Financeira será equivalente ao do cargo ou função gratificada no qual se deu a aquisição do direito, fazendo jus aos reajustes e correção de valores previstos em Lei, inclusive quando da mudança da simbologia.

Parágrafo único. Será extensivo o mesmo percentual de reajuste concedido para os cargos comissionados para fins de reajuste da função gratificada extinta pela Lei Complementar n.o 119/2005, considerando a origem do direito.

Tal dispositivo foi alterado pela Lei Complementar n.o 372, de 26/12/2014, passando a ter a seguinte redação:

Art. 7.o - O valor do benefício da Estabilidade Financeira será equivalente ao do subsídio do cargo em comissão ou função gratificada nos quais se tenha dado a aquisição do direito, observando-se os percentuais legais devidos, não tendo o servidor direto a eventuais mudanças de simbologia que sejam aplicadas ao cargo em que se adquiriu o benefício de estabilidade financeira ou a eventuais reajustes que venham a ser conferidos aos valores dos subsídios dos cargos em comissão relacionados à sua estabilidade financeira.

Também em relação a essa nova regra vale a mesma observação que se destina a aplicação aos casos em que o direito a estabilidade financeira não tenha ainda sido deferido anteriormente. Ademais o requerimento da Autora fora protocolizado em 21/07/2014, portanto cinco meses antes da edição da Lei Complementar no 372, de 26/12/2014.

Inobstante não se trata de mudança de simbologia, eis que a Estabilidade Financeira da Requerente se deu na FG-1 e permanece assim. Apenas o valor atribuído à FG-1 é o correspondente a 70% do DAS-5 conforme determinava a Lei vigente no momento do deferimento do benefício da estabilidade financeira em favor da Autora, em 18/11/1999, se incorporou ao patrimônio jurídico da servidora.

Nesta toada, embora não se lhe possa assegurar a perenização dos critérios de reajuste que foram alterados ou suprimidos por leis posteriores, o direito básico de percepção da estabilidade financeira nos exatos termos em que era assegurado pela norma vigente na data de sua concessão é inquestionável.

A propósito, decidiu a Suprema Corte a respeito.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VENCIMENTOS. GRATIFICAÇÃO. DECRETO-LEI N. 2.438/88 E LEI N. 7.923/89. VANTAGEM INCORPORADA. DIREITO ADQUIRIDO. REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à regime jurídico funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário. Precedentes. Agravo regimental a que se dá provimento (RE no 433.621/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14/3/08).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL A ELES INCORPORADA. CRITÉRIO DE REAJUSTE. DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DO REGIME JURÍDICO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA. 1. Vantagem pessoal. Impossibilidade de a superveniência de novo regime jurídico funcional suprimir o percentual agregado aos vencimentos, sob pena de violação a direito adquirido. 2. Critério de reajuste dos vencimentos e percepção do adicional de estabilidade financeira relativamente ao cargo que deixou de existir. Direito adquirido. Inexistência. Agravo regimental não provido. (STF - RE-AgR 244213 PE, Segunda Turma, Publicação DJ 17-03-2000 PP-00022 EMENT VOL-01983-08 PP-01690, Julgamento 14 de Dezembro de 1999, Relator MAURÍCIO CORRÊA).

Sendo assim, conforme documentação que instruiu a exordial a Autora ora Apelada teve seu pedido de estabilidade financeira na simbologia FG-01 – Cargo em Comissão de Direção e Assessoramento Superiores e Funções Gratificadas deferido por meio da Portaria SMA n.o 825/99 a partir de 05/05/99 - Id.

71262456 - Pág. 5.

Nesta ordem de ideias, considerando que o artigo 7o da Lei Complementar n.o 155/2007, assegurava ao detentor da estabilidade financeira, porém, extinta o benefício por Lei posterior, somente fará
jus
à incorporação da vantagem denominada estabilidade financeira, o servidor do Município de Cuiabá que preencher todos os requisitos previstos no art. 193, da Lei Complementar Municipal n. 93/2003, que extinguiu o benefício. Se ausentes os requisitos, o servidor não possui o direito de recebimento da estabilidade financeira, o que não é o caso dos autos.

Assegurada ao detentor da estabilidade financeira o direito ao recebimento do valor equivalente ao DAS do cargo em que se deu a aquisição do benefício, inclusive em relação aos reajustes, correção de valores e mudança de simbologia, bem como considerando que o Cargo em Comissão de Direção e Assessoramento Superiores e Funções Gratificadas em que a autora adquiriu o direito teve sua simbologia alterada para o DAS-5, por meio da Lei Municipal no 2975, de 29 de maio de 1992, é de se concluir que esta tem direito à alteração pretendida, por força do disposto na parte final do mencionado art. 7o.

Portanto, ressalta-se que quando da alteração da simbologia pela LCM 264/2011, vigia a redação originária do art. 7o da LCM 155/2007, que assegurava ao beneficiário da estabilidade financeira o recebimento do valor equivalente ao DAS do cargo em que se deu a aquisição do benefício, inclusive em relação aos reajustes, correção de valores e mudança de simbologia, regra essa que foi alterada pela nova redação do sobredito dispositivo pela LCM no 536/2014, senão vejamos.

Art. 7o - O valor do benefício da Estabilidade Financeira será equivalente ao do subsídio do cargo em comissão ou função gratificada nos quais se tenha dado a aquisição do direito, observando-se os percentuais legais devidos, não tendo o servidor direito a eventuais mudanças de simbologia que sejam aplicadas ao cargo em que se adquiriu o benefício da estabilidade financeira ou a eventuais reajustes que venham a ser conferidos aos valores dos subsídios dos cargos em comissão relacionados à sua estabilidade financeira. (Nova redação dada pela Lei Complementar no 372, de 26/12/2014, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE no 536 de 30/12/2014).

Assim, mister assegurar o direito da autora de ter o reajuste da vantagem percebida (estabilidade financeira), conforme o reajuste previsto para o cargo de comissão ou função gratificada.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – BENEFÍCIO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA - NORMAS ESTABELECIDAS PELA LCM 155/2007 – AQUISIÇÃO DO BENEFÍCIO NO CARGO DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO – DAS 4 – SIMBOLOGIA ALTERADA PELA LCM No 264/2011 – DAS-2 – DIREITO AO REAJUSTE E CORREÇÃO DE VALORES COM BASE NA NOVA SIMBOLOGIA [DAS-2] – INAPLIBALIDADE DAS LCM 208/2010 E 210/2010 QUE SE REFEREM A CARREIRA DISTINTA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - REFORMA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA PARA ADEQUAR A CORREÇÃO DO BENEFICIO NA FORMA DO TEMA 905 DO STJ.
Considerando que o artigo 7o da Lei Complementar n.o 155/2007 assegura ao detentor da estabilidade financeira o direito ao recebimento do valor equivalente ao DAS do cargo em que se deu a aquisição do benefício, inclusive em relação aos reajustes, correção de valores e mudança de simbologia, bem como tendo em vista que o cargo de Coordenador Administrativo e Financeiro em que o servidor adquiriu o direito teve sua simbologia alterada para o DAS-2, por meio do artigo 1o da Lei Complementar Municipal n.o 264/2011, é de se reconhecer o seu direito ao recebimento da estabilidade financeira com base no valor do DAS-2 do cargo em que obteve o benefício, a partir da vigência da Lei Complementar Municipal n.o 264/2011.
Divergindo a sentença recorrida no tocante aos juros de mora e correção monetária do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado, sob a sistemática de recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp no 1.492.221/PR, deve ser retificada para adequar ao novo paradigma do Tema 905.Recurso de apelação desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária. (N.U 0011682-26.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018).

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OSERVÂNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO E NÍVEL DE ESCOLARIDADE - LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nos 152/2007, 153/2007, 154/2007, 170/2008, 171/2008 E 172/2008 – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PAGAMENTO COMO VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - AFASTADAS – VANTAGENS INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Não havendo redução da remuneração, após a implantação do novo PCCS, deve ser afastado o adicional denominado sexta parte e por tempo de serviço ao servidor, porquanto tais vantagens já foram incorporadas ao vencimento básico, nos termos do artigo 14, §3o, e do Anexo II, da Lei Complementar no 152/2007, com a redação dada pela Lei Complementar no 171/2008, e, na hipótese de redução, o servidor passa a perceber a VPNI, o que lhe assegura a irredutibilidade da remuneração, em conformidade com o art. 14-A da mesma Lei.
A vantagem denominada estabilidade financeira proporcional, no percentual de 60% sobre a função gratificada, foi extinta com a Lei Complementar no 93/2003, e seu art. 193, garantindo o direito de sua percepção apenas aos servidores que já tinham preenchido todos os requisitos de sua incorporação, antes da extinção da referida vantagem.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão, recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles, os honorários e as despesas. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs nos 4.357 e 4.425, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e no REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. (N.U 0031130-87.2009.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Destaquei

Desse modo, quanto ao mérito da sentença, esta deve ser mantida sobre seus próprios fundamentos, assim como o quantum indenizatório, que deve ser fixado na liquidação da sentença, conforme o previsto no artigo 85, §§ 3o e 4o, do CPC.

Na vertente do entendimento consolidado, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, porém, considerando a baixa complexidade da discussão recursal, deixo de majorar os honorários arbitrados na sentença.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021